Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008804-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE BENETTI - CPF: 030.017.299-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PETIÇÃO INICIAL, PARA ADAPTAR AO PROCEDIMENTO COMUM, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE SE PRESTAM A INSTRUIR O PROCEDIMENTO – RELAÇÃO NEGOCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA MEDIANTE CONVERSAS DE WHATSAPP NO QUAL RECONHECEU DÉBITO DE VALOR CERTO - VALIDADE COMO MEIO DE PROVA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não significa que o documento seja líquido e certo, sendo suficiente que demonstre a existência de probabilidade do direito alegado, tal como no caso concreto. O acordo havido entre as partes litigante por meio de mensagens de comunicação via aplicativo Whatsapp é apta ao manejo de ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos no 1002281-85.2023.8.11.0045 – AÇÃO MONITÓRIA
, que determinou que o autor/agravante emendasse a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata que a ação de origem se trata de “Ação Monitória proposta por EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR em desfavor de CARLOS ALEXANDRE BENETTI, onde o Autor, ora AGRAVANTE, busca o recebimento do valor de R$ 9.534,54 (nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Com a inicial, o AGRAVANTE anexou “prints” e áudios de várias mensagens trocadas entre as partes através do aplicativo WhatsApp, nas quais é cobrado o valor do AGRAVADO, e este afirma que pagará, demonstrando, assim, de forma clara, que realmente é devedor da quantia ao AGRAVANTE. Ademais, nas referidas conversas, há expressa indicação do valor da dívida, demostrando sua liquidez” (id. 165362153 - Pág. 6).

Diz que a “Magistrada a quo manteve a decisão inicial, intimando o AGRAVANTE para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, haja vista a dúvida da Magistrada quanto à idoneidade da prova documental apresentada – prints de conversas de WhatsApp (...) Entretanto, Excelências, conforme se verá a seguir, referida decisão não merece prosperar (id. 165362153 - Pág. 7).

Afirma que diferente “do entendimento da Magistrada, os “prints” e áudios acostados à inicial constituem sim documentos hábeis a embasar a ação monitória. Nos moldes do artigo 700 do CPC, ação monitória é aquela que possibilita que o credor, munido de prova escrita sem eficácia de título executivo, pleiteie a condenação do devedor, dentre outras coisas, ao pagamento de quantia em dinheiro. A prova escrita necessária para embasar a ação monitória pode ser entendida como todo e qualquer documento que expresse juízo positivo de probabilidade quanto ao direito afirmado pelo credor. Hipótese em que as provas consistentes em mensagens de WhatsApp são suficientes para o processamento da monitória. Conforme se observa dos autos, o AGRAVANTE anexou “prints” de várias mensagens trocadas entre as partes através do aplicativo WhatsApp, nas quais é cobrado o valor do AGRAVADO, e este afirma que pagará, demonstrando, assim, que é devedor do AGRAVANTE. Ademais, nas referidas conversas, há expressa indicação do valor da dívida, revelando sua liquidez. Frisa-se que também foram acostados a inicial, áudios do devedor, referente as conversas travadas no WhatsApp entre as partes, os quais devem ser analisados juntamente com os demais elementos de prova trazidos pelo AGRAVANTE. Os “prints” e os áudios demonstram satisfatoriamente o crédito do AGRAVANTE, tratando-se de provas sem eficácia de título executivo hábeis para a propositura da ação monitória” (id. 165362153 - Pág. 8).

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, e, no mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Tutela recursal deferida, em parte (id. 165462159 - Pág. 1/2).

Sem contrarrazões (id. 166287676 - Pág. 1), corroboradas informações prestadas (id. 181003703 - Pág. 1/2), acompanhada de documentos.

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 168029809 - Pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos no 1002281-85.2023.8.11.0045 – AÇÃO MONITÓRIA
, que determinou que o autor/agravante emendasse a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a existência de provas capazes de alicerçar o prosseguimento da ação monitória, sem a necessidade de alterar o rito processual.

DECIDO.

O recurso é aviado em face de
r. decisum
fustigada, cuja pretensão é afastar seus efeitos, por conseguinte, dar prosseguimento do feito monitório com base na declaração de vontade produzidas via conversa por
whatsapp
, consoante provas carreadas aos autos de origem, cuja satisfação persegue o autor, sendo notório o reconhecimento da dívida e das tratativas para quitação dela.

É de se registrar, que as provas que instruem a petição inicial satisfazem o requisito de prova escrita sem eficácia de título executivo e, a princípio, autorizam o processamento da ação monitória. Sublinhe-se que não exige a lei prova robusta e convincente, mas início de prova.

Portanto, as conversas via aplicativo WhatsApp corroboram o reconhecimento da inadimplência por parte do devedor.

Sobre o tema, Antônio Carlos Marcato elucida:

"qualquer documento ou conjunto documental -, ainda que produzido unilateralmente pelo autor" é apto a embasar o pedido monitório quando se demonstra a existência da obrigação em meio escrito, sem a necessidade de ser "robusta, estreme de dúvida", como na hipótese de correio eletrônico (e-mail), desde que haja "verossimilhança das alegações" e "idoneidade das declarações", conforme a casuística". MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais, 17a ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 273)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – VALOR RECLAMADO PAGO PARCIALMENTE – DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE SE PRESTAM A INSTRUIR O PROCEDIMENTO NEGOCIAÇÃO INCLUSIVE SOBRE O VALOR DEVIDO PELA RECORRENTE POR MEIO DE CONVERSAS VIA WHATSAPP - VALIDADE COMO MEIO DE PROVA RECONHECIDA - AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – ARTIGO 373, I, DO CPC – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

- ARTIGO 700 DO CPC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÉCNICO RESPONSÁVEL VETERINÁRIO – PRINT DE CONVERSAS VIA WHATSAPP – VALIDADE - VALORES PAGOS PELA EMBARGANTE DEVIDAMENTE ABATIDOS DO TOTAL RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação monitória possibilita que o credor, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, requeira o pagamento de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, além do adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700 do CPC).

Se comprovado nos autos, inclusive por meio das conversas mantidas entre os litigantes por meio de troca de mensagens de texto via WhatsApp, bem assim o envio de notificação em que o autor reclama os valores devidos a título de prestação de serviços como responsável técnico veterinário da empresa recorrente, há que se reconhecer válida a relação jurídica entre as partes e, como consequência, o dever da recorrente de pagar pelos meses que o serviço foi efetivamente prestado pelo recorrido, mas não pagos”. (N.U 1013994-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. E-MAILS E MENSAGENS DE WHATSAPP. PROVAS ESCRITAS HÁBEIS. SENTENÇA CASSADA.

- Cópias de e-mails e mensagens de whatsapp trocadas com a parte requerida, através dos quais essa reconhece a dívida, são provas escritas sem eficácia de título executivo hábeis para a propositura da ação monitória (art. 700 do CPC), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1381603/MS).

- O Judiciário deve se adequar à realidade contemporânea dos negócios e da rotina da sociedade, a fim de valorar adequadamente o conteúdo negocial presente nas conversas eletrônicas, traduzindo-os como meio de comprovação das alegações das partes e de convencimento do juízo”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.060446-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE SE PRESTAM A INSTRUIR O PROCEDIMENTO. NEGOCIAÇÃO E ACORDO FIRMADO POR MEIO DE CONVERSAS VIA WHATSAPP. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA RECONHECIDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA DEVE A INICIAL VIR ACOMPANHADA DE DOCUMENTO ESCRITO APTO A CONFERIR VEROSSIMILHANÇA QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, PREVIAMENTE DOTADO DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ (A CERTEZA VIRÁ COM A DECISÃO JUDICIAL), CONFIGURANDO PRESSUPOSTO OBJETIVO INTRÍNSECO DE VALIDADE DO PROCESSO ESPECÍFICO DO PROCEDIMENTO. II. NO CASO, PRESENTES ESTÃO TAIS REQUISITOS, POIS O AUTOR APRESENTOU MENSAGENS VIA WHATSAPP DANDO CONTA DA NEGOCIAÇÃO, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SEM QUE HOUVESSE O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. III. A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO WHATSAPP NÃO INVALIDA A NEGOCIAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES, TAMPOUCO O AJUIZAMENTO DA MONITORIA, ATÉ POR QUE FOI O MEIO ELEITO E UTILIZADO PARA AJUSTE E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO HAVENDO QUALQUER INDÍCIO DE ERRO E/OU FALSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO. IV. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.(Apelação Cível, No 50976223420208210001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 03-07-2023)

Com efeito, entendo que as mensagens de whatsapp são provas escritas sem eficácia de título executivo capazes de embasar a ação monitória.

Importante ressaltar, que não acarretando prejuízo ao agravado nesta seara, cabível o Julgamento do recurso de agravo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão objurgada, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023